Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-67.2023.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001940-67.2023.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUTISLAINE BERNARDO COSTA - CPF: 060.586.521-38 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1001940-67.2023.8.11.0010

AGRAVANTE: RUTISLAINE BERNARDO COSTA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por RUTISLAINE BERNARDO COSTA contra decisão monocrática proferida que não conheceu do recurso de apelação cível.

A agravante alega que “o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade, não sendo exigido o recolhimento das custas, pois tal prática caracteriza cerceamento do direito de defesa do apelante. Neste sentido não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Demonstra-se cristalina a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que reforça a desnecessidade de recolhimento do preparo para recurso que discute o pedido de gratuidade; requer o recebimento do recurso sem que o agravante seja obrigado a fazer o preparo, sob pena de cerceamento de defesa. Ainda se este magistrado entender por não conceder a gratuidade recursal para a peça em questão, requer abertura de prazo para acostar nos autos novos documentos que possam comprovar a hipossuficiência da parte apelante; por fim, requer “
seja colocado em mesa o presente agravo, dando pela sua ADMISSÃO E CONHECIMENTO, ao fim de ser DADO PROVIMENTO e reforma a r. decisão agravada, para conceder o BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA a prosseguimento do Recurso, para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita”.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por RUTISLAINE BERNARDO COSTA contra decisão monocrática proferida que não conheceu do recurso de apelação cível.

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, vez que apresenta os mesmos argumentos já analisados.

Por ocasião de decisão desta Relatora, exarei a seguinte decisão:

“Vistos etc. A sentença julga extinto o feito por ausência de recolhimento de custas. O presente recurso aponta que se discute a gratuidade da justiça. Contudo, indeferida a gratuidade da justiça, a apelante não apresentou recurso na oportunidade. Sendo oportunizado no feito, por duas vezes sua manifestação, inclusive deferido o parcelamento das custas, manteve-se inerte. Assim, não recolhida as custas, e não interposto o recurso no momento oportuno, a sentença julga extinto o feito. Não sendo o caso de objeto do recurso e a apelante não beneficiária da gratuidade, determino sua intimação para recolhimento do preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Intime-se ainda para se manifestar, em cinco dias, acerca da ausência de dialeticidade recursal, já que não rebate os fundamentos da sentença. Após, conclusos”.

A agravante, manteve-se inerte.

E, apenas não conhecido o recurso é que comparece nos autos, alegando tese já superada. Não há se falar em gratuidade da justiça. O preparo não foi recolhido. A deserção configurada.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024